Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-49.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO – TAXA CONDOMINIAL – CÁLCULO – OBSRVÂNCIA DA REGRA ESTIPULADA NA CONVENÇÃO – PROPORCIONALIDADE À FRAÇÃO IDEAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Em virtude disso, deixo de analisar o item 4 das razões recursais (“DA SUPRESSIO E DA SURRECTIO”).
2. Trata-se de ação movida por condôminos de edifício residencial contra o respectivo condomínio, em que pretendem a declaração de nulidade do ato da síndica que teria criado ilegalmente a denominada “taxa de garagem”, bem como o refazimento dos cálculos do valor da taxa de condomínio levando-se em conta o que foi decidido e aprovado na assembleia geral de condomínio realizada em 29/05/2021.
3. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Senão, vejamos.
4. O art. 1.336, I do Código Civil reza que é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.
5. De outro lado, a convenção do condomínio em tela, na cláusula 7o (ID Num. 32615728 - Pág. 1) dispõe expressamente: “as frações ideais correspondentes às respectivas áreas privativas constituem a base que regerá todas as relações deste condomínio”. Grifo nosso.
6. Significa dizer que a convenção de condomínio do réu adotou a regra estatuída no art. 1.136, acima transcrita, no sentido de que as despesas condominiais derivarão, para cada condômino, da sua fração ideal de propriedade. É dizer, se o imóvel dos autores tem fração ideal diferente dos demais condôminos, os valores a pagar a título de taxa condominial também serão diferentes entre eles: aqueles com fração ideal de maior extensão pagarão uma taxa de maior valor. No caso dos autores, sua fração ideal é maior porque equivale à soma da fração ideal da unidade à da fração ideal da garagem.
7. Entender diferente disso só seria possível no caso de haver mudança na convenção condominial, que deverá prever, expressamente, que a contribuição das despesas será feita de maneira diversa da prevista atualmente.
8. Por conseguinte, vê-se que não há se falar em criação, por ato unilateral da síndica e sem aprovação em assembleia, de “taxa de garagem”. Em verdade, a cobrança feita aos autores, como descrito na petição inicial, apenas segue o estabelecido na lei e na própria convenção condominial.
9. Nesse cenário, é o caso de manter a sentença integralmente.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em quantia irrisória